Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739536-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBSON BORRALHO FILHO APELADO: JNFA HOLDING PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RUBSON BORRALHO FILHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a resolução do contrato de locação e, em consequência, determinar que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Por meio do despacho de ID no 73181997, determinei a intimação da parte apelante para manifestação quanto à possível intempestividade do apelo. Em ID 73350041, a parte recorrente alegou que o recurso está tempestivo. É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros, a legitimidade do recorrente, a recorribilidade da decisão, a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, tem-se que o recurso é intempestivo. Conforme consta dos autos, a sentença dos embargos de declaração (ID no 71740351) foi disponibilizada no DJe em 13/12/2024, e publicada no dia útil seguinte, qual seja: 16/12/2024. Dessa forma, mesmo desprezado o tempo que os prazos processuais restaram suspensos, conforme previsão do artigo 220 do CPC, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação seria no dia 05/02/2025, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 10/02/2025 (ID no 71740374). Tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO (ID no 71740374), negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Majoro os honorários advocatícios, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte apelada. Fica suspensa a cobrança, em face da gratuidade de justiça deferida ao réu-recorrente. Oportunamente, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador